Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHAS NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDOS.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 56055571), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. A autora e o Banco Itaú Unibanco ofereceram recursos inominados à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora os danos materiais de R$7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais), correspondente à metade do prejuízo suportado pela autora.
3. O Banco Itaú Unibanco suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que a transferência foi realizada para conta de titularidade da autora, mantida pelo Nu Bank, e desta foi realizada a transferência fraudulenta. Aduz que não ocorreu falha na prestação dos serviços e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Sustenta que a transação financeira é legítima, autenticada com senha cadastrada pela usuária, e que não houve prejuízo para a autora, uma vez que a transferência para terceiros ocorreu em outra instituição financeira. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 56055567).
4. A autora argumenta que foi diligente e se certificou da autenticidade das ligações telefônicas, comunicando a fraude às instituições financeiras, que não realizaram o bloqueio cautelar. Pugna pela reforma da sentença para a reparação integral do prejuízo, correspondente a R$14.500,00 ou, quando não, para a reparação de 2/3 do prejuízo sofrido, equivalente a R$9.666,66 (ID 56055570).
5. Em contrarrazões, preliminarmente, Itaú Unibanco e Banco Nubank suscitam falta de dialeticidade. No mérito, pugnam pela manutenção da sentença (ID 56055583 e 56055586). A autora apresentou contrarrazões (ID 56804778).
6. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
7. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
8. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
9. No caso, a autora alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Nu Bank, ocasião em que foi informada de que a sua conta bancária foi acessada por celular não cadastrado e agendada a transação financeira de R$14.500,00. Logo depois, recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Itaú e foi orientada a realizar procedimento de segurança e transferir R$14.500,00 para a sua conta bancária administrada pelo Nu Bank. A autora realizou a transferência entre as suas contas bancárias e, posteriormente, o valor foi transferido da conta administrada pelo Nu Bank para terceiro.
10. A primeira operação financeira, transferência de R$14.500,00, foi executada pela autora, mediante aposição de senha (ID 56055504) e, considerando que a autora é titular de ambas as contas, o sistema do banco não detectou quebra de perfil ou falha na prestação dos serviços. A segunda operação consistiu na transferência do valor de R$14.500,00, via PIX, da conta da autora no Nu Bank para a conta de terceiro (ID 56055472 - Pág. 4).
11. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade das chamadas telefônicas, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e permitiu a sequência coordenada dos atos ilícitos praticados pelos estelionatários, supostos prepostos das respectivas instituições financeiras.
12. Outrossim, as circunstâncias indicam que também ocorreu vazamento de dados pessoais e sigilosos da autora, com evidente falha no dever de segurança dos sistemas de ambas as instituições bancárias.
13. Constata-se que o Itaú Unibanco permitiu o vazamento de dados cadastrais da autora, uma vez que o estelionatário estava munido de informações sigilosas dos cartões de crédito, como o limite de crédito de cada um. E o suposto preposto se identificou como Rogério Silva, gerente Uniclass da conta Itaú, fato confirmado pelo aplicativo (ID 56053674 - Pág. 5), forte indicativo de que informações pessoais e sigilosas da autora foram indevidamente compartilhadas.
14. Ademais, a operação financeira realizada na conta bancária da autora, administrada pelo Nu Bank discrepa de seu padrão de consumo, que recebe salário mensal de R$4.515,61 (ID 56055571) e as movimentações que realiza em sua conta bancária raramente ultrapassam R$150,00 (ID 56055472 - Pág. 1/11). Ainda assim, as operações financeiras destoantes do perfil da autora não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
15. Nesse contexto, as condutas das instituições financeiras e a conduta da autora foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e das rés, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
16. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
17. Por conseguinte, por força da culpa concorrente, o prejuízo de R$14.500,00 deve ser rateado entre as partes, devendo as rés, solidariamente, restituírem à autora a metade do valor do prejuízo, correspondente a R$7.250,00 (art. 945 do Código Civil), nos termos reconhecidos na sentença. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
18. RECURSO DE KATIANE LINS ANDRADE CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
19. RECURSO DE ITAU UNIBANCO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
20. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
21. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em relação à autora, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.